Tribunal: TJES
Processo: 5011340-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011340-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMAR DE ARAUJO CASTIGLIONI

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011340-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR DE ARAUJO CASTIGLIONI

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRª. ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de comprovação. Capacidade econômica evidenciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edimar de Araujo Castiglioni contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S/A e outros, sob fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando:

i) a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC; e

ii) a existência, nos autos, de elementos que indiquem a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

4. O agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, apresentando declaração de imposto de renda que revela renda mensal, rendimentos isentos, aplicações financeiras e saldo bancário expressivo, evidenciando condições de suportar as custas do processo.

5. Ausente prova de que os rendimentos estejam comprometidos a ponto de inviabilizar o recolhimento das despesas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova da capacidade econômica do requerente. 2. A existência de renda e patrimônio compatíveis com o pagamento das custas processuais afasta o direito à gratuidade da justiça.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011340-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR DE ARAUJO CASTIGLIONI

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRª. ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

EDIMAR DE ARAUJO CASTIGLIONI
agrava de instrumento da decisão id 9417953, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 9417951), o agravante sustenta, em suma, que as provas trazidas aos autos demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A doutrina processualista moderna é uníssona ao afirmar o caráter relativo da presunção de hipossuficiência e o poder-dever do juiz de exercer um controle sobre a concessão do benefício, a fim de evitar desvios de finalidade. A esse respeito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de prevista em lei, não é absoluta, podendo o juiz, no caso concreto, entender que a alegação não condiz com a realidade, exigindo do requerente a prova de sua condição de necessitado. [...] O juiz, tendo fundadas razões, pode exigir do requerente a comprovação da insuficiência de recursos, o que afasta de forma definitiva qualquer dúvida sobre a constitucionalidade do § 3º do art. 99 do Novo CPC." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 296).

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso em análise, ao receber o agravo de instrumento determinou-se (ID 9484119) a intimação do agravante
“para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nos termos do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15, fazendo acostar aos autos cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social e da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física atualizada.”

Devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, o agravante trouxe aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física atualizada, da qual se depreende que além de auferir rendimentos mensais no valor de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), percebe outros rendimentos isentos de tributação (R$ 14.000,00), possui inúmeras aplicações financeiras e tem valor vultoso em conta corrente (R$ 12.775,19).

Nessas condições, e diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que os rendimentos percebidos pela agravante encontram-se comprometidos de tal modo que não possua condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe, não merecendo, portanto, reparos a decisão recorrida. Este Tribunal vem se manifestando em casos semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – VENCIMENTO MENSAL DEMONSTRA CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS INICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, § 3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado . 2. A recorrente aufere a título de benefício previdenciário o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que, após consulta realizada, totalizam R$ 337,74 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). 3 . Em que pese a regra do artigo 99, § 4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50057020320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

De toda sorte, no atual momento processual, não verifico os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a determinação de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição dos autos referência do presente Agravo.

DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.